Tribunal: TJSP
Processo: 0013068-08.2016.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Pleito do MPSP de que fosse reformada a decisão que decretou a prescrição da pretensão executória, contada a partir do trânsito em julgado para a acusação. Reforma. Acordão confirmatório da condenação que constitui causa interruptiva da prescrição. Questão afeta ao Tema n.o 788 do STF, ainda não julgado. Recente entendimento lançado pelo Plenário do Supremo Tribunal

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Pleito do MPSP de que fosse reformada a decisão que decretou a prescrição da pretensão executória, contada a partir do trânsito em julgado para a acusação. Reforma. Acordão confirmatório da condenação que constitui causa interruptiva da prescrição. Questão afeta ao Tema n.o 788 do STF, ainda não julgado. Recente entendimento lançado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC n.o 176.473/RR), acolhendo a tese do Ministério Público. Precedentes dessa Col. Câmara e desse Eg. Tribunal. Ausência de decurso do prazo prescricional entre as causas interruptivas. Decisão reformada. Recurso provido.